Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700658-11.2022.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ROBERTO ARTUR PILZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MATÉRIA DECIDIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PRECLUSÃO. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. CÁLCULO ESCORREITO. 1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar os princípios da segurança jurídica e da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 3. A impugnação ao cumprimento de sentença tem abrangência limitada, visto que, a restrição legal das matérias suscitáveis pela parte executada guarda coerência com o sistema processual, que reservou ampla oportunidade de defesa no processo de conhecimento em que se forma o título executivo. 4. Age com acerto o magistrado singular que, em sede de cumprimento de sentença, delimita a rediscussão de matéria objeto da fase de conhecimento ante à preclusão e a restringe somente à correta atualização do valor dos benefícios. 5. Na hipótese em que os autos foram enviados pelo juízo à contadoria para reformulação de cálculos, por diversas vezes, de acordo com o determinado na sentença e no acórdão já transitados em julgados, bem como foi oportunizada às partes que se manifestassem sobre o relatório da contadoria, não merece acolhida a tese de incorreção na apuração de diferenças relativas ao Benefício Especial Temporário. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a apuração dos cálculos da contadoria e a metodologia do cálculo previdenciário em debate. Afirma que “carecem de retificação os cálculos da contadoria homologados para reconhecer a necessidade de ajustes, pois essa homologação implica em enriquecimento ilícito”. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 38115967): (...) Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar os princípios da segurança jurídica e da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. (...) No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. (...) A impugnação ao cumprimento de sentença tem abrangência limitada, visto que, a restrição legal das matérias suscitáveis pela parte executada guarda coerência com o sistema processual, que reservou ampla oportunidade de defesa no processo de conhecimento em que se forma o título executivo. (...) Age com acerto o magistrado singular que, em sede de cumprimento de sentença, delimita a rediscussão de matéria objeto da fase de conhecimento ante à preclusão e a restringe somente à correta atualização do valor dos benefícios. (...) Na hipótese em que os autos foram enviados pelo juízo à contadoria para reformulação de cálculos, por diversas vezes, de acordo com o determinado na sentença e no acórdão já transitados em julgados, bem como foi oportunizada às partes que se manifestassem sobre o relatório da contadoria, não merece acolhida a tese de incorreção na apuração de diferenças relativas ao Benefício Especial Temporário. Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028